Tribunal: STF
Processo: HC 221715
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas cautelares anteriormente interpostas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJ/DFT, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - Na hipótese, a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do agravante encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado que: ‘o paciente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão concedidas quando do julgamento pela Terceira Câmara Criminal do Habeas Corpus n.º 70084422146, em especial a de recolhimento domiciliar noturno compreendido das 19 horas às 07 horas do dia seguinte’, circunstância apta a ensejar a manutenção da prisão preventiva do agravante. 



    III - O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, demonstrado, de forma concreta, o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020). 



    Agravo Regimental Desprovido.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



6. No caso dos autos, tal como assentou o STJ, “a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do agravante encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado que: ‘o paciente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão concedidas quando do julgamento pela Terceira Câmara Criminal do Habeas Corpus n.º 70084422146, em especial a de recolhimento domiciliar noturno compreendido das 19 horas às 07 horas do dia seguinte’, circunstância apta a ensejar a manutenção da prisão preventiva do agravante.



7. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual no sentido de que “não há possibilidade de acolher a justificativa trazida neste Habeas Corpus, pois tendo ciência o paciente das medidas impostas não há qualquer justificativa plausível para que ele comparecesse em uma lancheria”.



8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator